Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SUSPENSÃO LIMINAR DO PODER FAMILIAR. CADASTRAMENTO IMEDIATO EM LISTA DE ADOÇÃO. AMBIENTE INSALUBRE. DESNUTRIÇÃO INFANTIL. AUSÊNCIA DE ADESÃO A TRATAMENTO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude que, nos autos de ação de destituição do poder familiar, suspendeu liminarmente o poder familiar dos genitores, determinou o cadastramento imediato das crianças para adoção, proibiu visitas e afastou medidas de reintegração familiar, em razão da constatação de ambiente doméstico insalubre, ausência de cuidados básicos, quadro de desnutrição infantil e histórico de negligência parental. A agravante sustenta ter promovido mudanças em sua realidade pessoal e familiar, com melhoria da moradia e reorganização de sua rotina, defendendo a revogação da medida e o restabelecimento do convívio materno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que suspendeu liminarmente o poder familiar e determinou o cadastramento imediato das crianças para adoção observou corretamente o princípio do melhor interesse da criança e os requisitos legais previstos no art. 1.638 do Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da proteção integral impõe que a decisão judicial priorize a segurança física, emocional e social da criança, ainda que em detrimento da manutenção do vínculo com a família natural quando esta se revela inadequada ao seu desenvolvimento.
4. O poder familiar não constitui direito absoluto, podendo ser suspenso quando os genitores descumprem os deveres de cuidado, proteção e promoção do bem-estar dos filhos.
5. Os relatórios técnicos e visitas domiciliares evidenciam ambiente doméstico insalubre, acúmulo de lixo, ausência de higiene e quadro de desnutrição infantil, configurando situação concreta de risco continuado às crianças.
6. A genitora não demonstra adesão ao tratamento recomendado pelos serviços de saúde e apresenta comportamentos incompatíveis com o exercício da parentalidade, além de não comprovar melhorias efetivas em sua estrutura de vida.
7. A inexistência de suporte adequado por parte da família extensa e a ausência de vínculo do genitor reforçam a inviabilidade momentânea de reintegração familiar segura.
8. A permanência prolongada em acolhimento institucional é prejudicial ao desenvolvimento infantil, legitimando a busca por família substituta quando as tentativas de reintegração se mostram infrutíferas.
9. As alegações de reorganização pessoal e mudança de moradia não se acompanham de prova idônea capaz de infirmar as conclusões técnicas que fundamentaram a medida protetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O poder familiar pode ser suspenso quando evidenciada situação concreta de negligência e risco ao desenvolvimento da criança, em observância ao princípio do melhor interesse do menor.
2. A inscrição da criança em cadastro de adoção é medida legítima quando demonstrada a inviabilidade de reintegração familiar segura e a ausência de mudança substancial no contexto de risco.
3. Alegações de melhoria nas condições de vida dos genitores devem ser comprovadas por elementos objetivos e contemporâneos para justificar a revisão de medida protetiva.